Tribunal: STF
Processo: HC 225619
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.144.024/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado). O Juízo sentenciante, na dosimetria, fez incidir a minorante na fração de 1/2 reportando-se à quantidade e à variedade de entorpecente apreendido.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para redimensionar a sanção relativa a corréu, mantendo inalterada a sentença, com relação ao paciente. Contra esse acórdão, formalizou-se recurso especial, inadmitido na origem. Agravo em recurso especial foi direcionado ao STJ, tendo o Relator não conhecido do recurso, ao que se seguiu a interposição do mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de União defende serem inidôneos os fundamentos pelos quais negada a aplicação, no grau máximo, da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo (2/3).



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência, em 20/04/2023, do trânsito em julgado da condenação criminal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus quanto à fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado coator, a 5ª Turma apontou a ausência de prequestionamento da matéria, não tendo sido a tese “analisada pelo Tribunal a quo em relação ao ora agravante, mas tão somente em relação aos corréus”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator